Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos honorários deverá observar os parâmetros descritos no §§2o e 8o do artigo 85, quando se tratar de causa de proveito econômico irrisório, inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

2. Em se tratando de Embargos de Terceiros julgados procedentes, inclusive com o reconhecimento do pedido pelo embargado, não há que se falar em arbitramento de honorários sobre o valor da causa, na forma do §2o do art. 85 do CPC. Esse preceito é dirigido às pretensões condenatórias, daí porque o legislador utiliza, como parâmetro para a fixação da verba honorária, o valor da condenação ou o proveito econômico ou até o valor da causa, porque resultará da soma objetiva dos pedidos ou sua expressão econômica (art. 292, CPC). Mas no caso desta ação desconstitutiva dirigida contra ato judicial, dos efeitos da decisão não resultam acréscimos no patrimônio do embargante, que apenas tem salvaguardo a integridade daquilo que já era seu, tampouco causa redução no patrimônio do credor, representado pelo título executivo e que amparou o pedido de penhora.

3) Portanto, é impróprio utilizar o valor da causa nessa ação desconstitutiva, porque o valor econômico da coisa não retrata precisamente o bem jurídico ou proveito econômico a ser alcançado. A inclusão desse parâmetro no §2o é por se fruto do desdobramento lógico e sequencial em ações de natureza condenatória, isto é, primeiro o valor da condenação, mas não sendo proferir uma decisão líquida, observa-se o proveito econômico que advirá à parte e se nem isso for possível mensurar, utiliza-se o valor da causa, como retratação da expressão econômica do pedido ou pedidos, até porque, a princípio, o valor da condenação será sempre certo e determinado (art. 324 c/c artigos 491 e 492, CPC).

4) Nas ações declaratórias e desconstitutivas, em sendo o proveito econômico perseguido inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, é de rigor arbitrar os honorários por apreciação equitativa.

5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.